Tribunal: TJBA
Processo: 0109756-48.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0109756-48.2008.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ZENILDA MACHADO DA SILVA e outros (5)

Advogado(s)
:
MARCUS VINICIUS DE CARVALHO OLIVEIRA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORAS PÚBLICAS ESTADUAIS. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DECORRENTES DA CONVERSÃO MONETÁRIA PARA URV. PRESCRIÇÃO TOTAL CONFIGURADA. TERMO FINAL FIXADO NO IRDR Nº 0011517-31.2016.8.05.0000 (TEMA 6 – TJBA). LEI ESTADUAL Nº 7.622/2000. AÇÃO AJUIZADA APÓS O DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PROVIMENTO INTEGRAL DO RECURSO.

I. Caso em exame

Cuida-se de reapreciação dos Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DA BAHIA contra acórdão que conheceu do seu recurso de Apelação, porém negou-lhe provimento, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedente ação ordinária ajuizada por servidoras públicas estaduais, reconhecendo-lhe o direito à incorporação da diferença de 11,98% a seus vencimentos, a título de recomposição de perdas remuneratórias supostamente sofridas em razão da conversão da moeda para URV, prevista na Lei nº 8.880/1994.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal envolve a análise da ocorrência de prescrição total da pretensão autoral, e da existência ou não de direito à recomposição das perdas remuneratórias pela conversão em URV.

III. Razões de decidir

O julgamento do IRDR nº 0011517-31.2016.8.05.0000 (Tema 6 – TJBA) fixou entendimento vinculante segundo o qual o direito à incorporação de diferenças remuneratórias decorrentes da conversão para URV se limita ao marco temporal da reestruturação da carreira funcional, promovida, no caso dos servidores civis do Estado da Bahia, pela Lei Estadual nº 7.622/2000, em 26 de janeiro de 2000. Como a ação foi ajuizada apenas em 2008, ultrapassado o prazo prescricional quinquenal previsto na Súmula 85 do STJ, impõe-se o reconhecimento da prescrição total da pretensão autoral.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes, para reformar o acórdão anterior, dar provimento à Apelação Cível interposta pelo Estado da Bahia e julgar improcedente a ação, com fundamento na prescrição do fundo de direito, conforme tese firmada no IRDR nº 0011517-31.2016.8.05.0000 (Tema 6 – TJBA).

Tese de julgamento:

1. 2. O direito à recomposição de perdas remuneratórias decorrentes da conversão para URV, previsto na Lei nº 8.880/94, sujeita-se à prescrição quinquenal das parcelas vencidas, conforme Súmula 85 do STJ.

2. O termo final para a aplicação da diferença remuneratória é a data de vigência da Lei Estadual nº 7.622/2000 (26/01/2000), conforme decidido no IRDR nº 0011517-31.2016.8.05.0000 (Tema 6 – TJBA).

3. Ajuizada a ação em 2008, ultrapassado o prazo prescricional, impõe-se o reconhecimento da prescrição total da pretensão autoral e a improcedência do pedido

Dispositivos legais relevantes citados:
CPC, arts. 355, I, 932, IV, b, 985; Lei nº 8.880/94; Lei Estadual nº 7.622/2000; Súmula 85 do STJ..

Jurisprudência relevante citada:
(1) Súmula nº 85 do STJ;

(2) TJBA – IRDR nº 0011517-31.2016.8.05.0000, Tema 6, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, j. 11/04/2019.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
Embargos de Declaração nº 0109756-48.2008.8.05.0001
, em que
figuram
como parte recorrente
ESTADO DA BAHIA
e parte recorrida
ZENILDA MACHADO DA SILVA e OUTROS:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia

por
CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, concedendo-lhes efeitos infringentes para dar provimento à Apelação do Estado da Bahia, com fundamento na prescrição do direito pleiteado
, nos termos do voto do eminente Relator.

Sala das Sessões da 2ª Câmara Cível, datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA